Tribunal: CARF
Processo: 10680.720049/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 145 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TEMA 214 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária, sponte propria, negue cumprimento à norma jurídica que validamente determina critérios de correção monetária do indébito tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e serve de critério matemático para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte.
A sentença judicial que determina a liquidação de créditos mediante a correção monetária do indébito contempla, por força da aplicação obrigatória do dispositivo legal previsto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, a inclusão da taxa SELIC no período posterior a 1o de janeiro de 1996, não sendo lógico presumir que a administração tributária possa negar sua observância após decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito ao indébito, porquanto tal interpretação levaria ao enriquecimento sem causa do devedor, além de representar vilipêndio ao princípio da estrita legalidade e da segurança jurídica.
A Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, reconhece a SELIC como instrumento de atualização monetária do indébito tributário.
Repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STJ e Tema 214 do STF, que fixou a tese segundo a qual é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários..

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720049/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.860 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCOMP.
CRÉDITOS
DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA CARF No 4. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO
JULGAMENTO DO TEMA 145 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DO TEMA 214 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§ 4o
do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária, sponte propria, negue
cumprimento à norma jurídica que validamente determina critérios de correção
monetária do indébito tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que
parametriza a atualização dos títulos federais e serve de critério matemático
para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte.
A sentença judicial que determina a liquidação de créditos mediante a correção
monetária do indébito contempla, por força da aplicação obrigatória do
dispositivo legal previsto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, a inclusão da
taxa SELIC no período posterior a 1o de janeiro de 1996, não sendo lógico
presumir que a administração tributária possa negar sua observância após
decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito ao indébito,
porquanto tal interpretação levaria ao enriquecimento sem causa do devedor,
além de representar vilipêndio ao princípio da estrita legalidade e da segurança
jurídica.
A Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, reconhece a SELIC como
instrumento de atualização monetária do indébito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720049/2007-17
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

Repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STJ e Tema
214 do STF, que fixou a tese segundo a qual é legítima a utilização, por lei, da
taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, que dava provimento em
menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 02-30.704, da 3a
Turma da DRJ/BHE, de 2 de fevereiro de 2011, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de ILL reconhecido
por força de ação judicial transitada em julgado, com débitos de PIS dos períodos de apuração de
março a maio e julho de 2003 e de COFINS do período de apuração de julho de 2003, não
homologada em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP (e.fls. 207), consta informação
de que “A requerente ampara seu pedido na Ação Ordinária, processo n° 95.0014515-4,
impetrada junto à Justiça Federal em Minas Gerais, objetivando o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica, entre as partes, que tenha por conteúdo a exigência de Imposto e
Renda Retido na Fonte, consoante as alterações impostas pela Lei n° 7.713/88, e do direito à
compensação prevista no art. 66 da Lei n° 8.383/91. (...) A compensação se limitará a tributos
recolhidos após 13/09/1990 e dentre tributos da mesma espécie. Valores corrigidos
monetariamente com inclusão dos expurgos inflacionários (súmula n° 41 do TRF) e juros de 1%
(um por cento) desde o trânsito em julgado da sentença até a efetiva compensação tributária.(...)
No exame do duplo grau de jurisdição, fls. 141 a 150, o TRF da la Região deu parcial provimento
ao apelo das autoras e negou provimento à remessa oficial, condenando a União a compensar,
com quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Receita Federal, os valores
recolhidos a titulo de IRRF sobre o lucro liquido não distribuídos, não se limitando data
estipulada pela sentença a quo. Acórdão transitado em julgado em 23/11/2000”.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

A autoridade administrativa conclui o despacho decisório informando que,
“Tendo em vista o disposto na Ação Judicial acima, elaboramos a tabela de fls. 199, onde estão
discriminados todos os pagamentos efetuados a título de ILL pelas empresas acima. Verificamos
então, existir um saldo credor favorável à requerente, no valor de R$323.544,60 em 31/12/1995.
Estes valores foram atualizados com base na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
no 08, de 27 de junho de 1997, com os índices alterados conforme súmula n° 41 do TRF da 1a
Região. Sobre estes valores deverão incidir juros de 1% (um por cento) desde o trânsito em
julgado da sentença até a efetiva compensação tributária”.
Assim,
a
compensação
instrumentalizada
na
DCOMP
no
08263.38089.210104.1.7.57-4855
foi
totalmente
homologada
e
a
DCOMP
no
23380.70479.140803.1.3.57-7674 foi parcialmente homologada, porquanto essa última, mesmo
aproveitando o restante integral do crédito, apresentou saldo devedor (vide despacho de e.fls.
270).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e.fls. 317/320) à qual
foi negado provimento pela instância de piso, conforme decisão de e.fls. 359/363, assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
As Decisões Judiciais que disponham sobre a compensação de débitos do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional devem ser cumpridas nos estritos termos em
que foram proferidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado, o contribuinte maneja Recurso Voluntário em que argumenta que o
crédito obtido por força da ação judicial transitada em julgado, da qual se originaram as
DCOMPs em referência, não foi adequadamente atualizado pela administração tributária,
aduzindo que os mesmos deveriam ser
corrigidos monetariamente, com juros de 1% ao mês após o trânsito em julgado.
Ainda no que diz respeito à atualização monetária dos valores, esta deveria
ocorrer com a aplicação dos expurgos inflacionários nos percentuais abaixo
assinalados:
• 42,72%, referente a janeiro de 1989;
• 10,14%, referente a fevereiro de 1989;
• 84,32%, referente a março de 1990;
• 44,80%, referente a abril de 1990;
• 7,87% , referente a maio de 1990;
• 21,87%, referente a fevereiro de 1991.

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

Assim é que, devidamente amparada em decisão judicial transitada em julgado, a
Recorrente procedeu, junto à Receita Federal, o pedido de compensação por
meio dos PER/DCOMP's 08263.38089.210104.1.7.57.4855 (retificação da
PER/DCOMP N° 01102.96563.140803.1.3.57-0619), no valor de R$ 263.906,43
(duzentos e sessenta três mil novecentos e seis reais e quarenta e três centavos) e
23380.70479.140803.1.3.57.7674, no valor de R$ 594.367,00 (quinhentos e
noventa e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais), perfazendo o total de R$
858.273,43 (oitocentos e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e três reais e
quarenta e três centavos).
A recorrente requesta, ainda, a aplicação da SELIC a partir de 01/01/1996 até o
trânsito em julgado da ação judicial, sob o color de que “a decisão ora combatida faz consignar
que o débito foi atualizado até 31/12/1995, ocasião em que estaria extinta a correção
monetária. Porém, ao contrário do que se verifica no presente caso, não há como haver um
vácuo no período sujeito à incidência da correção monetária, ou seja, de 01/01/1996 a
23/11/2000, data em que foi certificado o transito em julgado da decisão proferida nos autos
do processo n°95.0014515-4”.
Frisa, ainda, que a sentença determinara que, "sobre os valores apurados da
liquidação da sentença, são devidos correção monetária, esta tendo como termo inicial a data
em que as exações saíram da esfera patrimonial das Autoras" (e.fls. 377), porém, reconhece
que a decisão judicial foi omissa quanto à SELIC, mas entende que tal omissão não
inviabiliza o direito ao seu reconhecimento na vida administrativa, por representar mera
recomposição do valor da moeda, citando decisões do STJ que alega confirmarem as
pretensões ora reclamadas.
Aduz ser inequívoco que. entre 01/01/1996 e 23/11/2000. o indébito tributário
há de ser monetariamente corrigido, devendo, para tanto, ser utilizado a SELIC, nos termos
do art. 39, §4° da Lei n° 9.250/95, e que, no período posterior ao trânsito em julgado até a
efetiva compensação, permanecerão os juros de mora no patamar de 1% ao mês, concluindo
que:
“Com base nesses critérios, tomando por incontroversa a quantia de R$
323.344,60 atualizada até 31/12/1995 (abstraindo-se da questão atinente aos
expurgos inflacionários exposta no item anterior) e, sobre esse valor, fazer
incidir a SELIC e juros de mora de 33%, chegar-se-ia a um valor de R$
904.470,12 (novecentos e quatro mil quatrocentos e setenta reais e doze
centavos).
(segue tabela de e.fls. 382)
Dessa
forma,
considerando-se
que
as
PER/DCOMPS
08263.38089.210104.1.7.57.4855
e
23380.70479.140803.1.3.57.7674
pretenderam a compensação de débitos num valor total de R$ 263.906,43 e R$
594.367,00 (valores em agosto de 2003), percebe-se que o valor do crédito (R$
904.470,12) se mostra suficiente às compensações pretendidas”.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

Diante disso, conclui-se que não só a PER/DCOMP
08263.38089.210104.1.7.57.4855 deveria ser homologada, devendo também o
ser a PER/DCOMP 23380.70479.140803.1.3.57.7674.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A matéria controvertida nos presentes autos diz respeito, unicamente, aos critérios
de atualização do crédito tributário objeto da sentença que reconheceu o direito à repetição do
indébito pelo contribuinte.
Eis o que determinou o Juízo sentenciante (fls. 452/454), naquilo que importa à
análise do crédito em apreço:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
ESTAMPADOS NA PEÇA VESTIBULAR para declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes que tenha por conteúdo a exigência do Imposto de Renda
Retido na Fonte, por força do disposto no art. 35 da Lei n° 7.713/88, e, em
consequência, condenar a União Federal a compensar (Lei n° 8.383/91) com as
Autoras os valores recolhidos a título de IRRF sobre o lucro líquido não distribuído.
Consoante os dispositivos suso declinados, a compensação se limitará atributos
recolhidos após 13 de setembro de 1990, inclusive, em face do que prevê o CTN, arts.
156, 165 e 168, e dentre tributos da mesma espécie, consoante assentado
entendimento do e. STJ.
(...)
Sobre os valores apurados da liquidação da sentença são devidos correção
monetária, esta tendo como termo inicial a data em que as ações saíram da esfera
patrimonial das Autoras, e juros, estes últimos devidos desde o trânsito em julgado
da sentença (CTN, art. 167, parágrafo único) até a efetiva compensação tributária e
fixados em 1% (um por cento) ao mês”. (grifou-se)
Observa-se que a sentença não mencionou expressamente a aplicação da SELIC,
mas determinou, sem qualquer dúvida, que o crédito deveria deve ser corrigido monetariamente
até o trânsito em julgado.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§ 4o
do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

Não se admite que a administração tributária, sponte propria, negue cumprimento
à norma jurídica que validamente determina critérios de correção monetária do indébito
tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e
serve de critério matemático para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte.
A sentença judicial que determina a liquidação de créditos mediante a correção
monetária do indébito contempla, por força da aplicação obrigatória do dispositivo legal previsto
no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, a inclusão da taxa SELIC no período posterior a 1o de
janeiro de 1996, não sendo lógico presumir que a administração tributária possa negar sua
aplicação após decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito ao indébito,
porquanto tal interpretação levaria ao enriquecimento sem causa do devedor, além de representar
vilipêndio ao princípio da estrita legalidade e da segurança jurídica.
Outrossim, a Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, claramente estipula
que, A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Registre-se, também, que a controvérsia jurídica ora trazida pelo contribuinte foi
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.111.175/SP, sob a relatoria da
Min. Denise Arruda, 1a Seção, DJ 10/06/2009, com apreciação da matéria sob o rito da
repercussão geral (Tema 145), fixando tese segundo a qual: Aplica-se a taxa SELIC, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém,
com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram
efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento
indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou
seja, janeiro de 1996.
Eis a ementa paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO
À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95.
PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco
nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser
cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização
monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial
para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto,
havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma
legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira
Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC,
399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão
sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

Da mesma forma, o STF também firmou repercussão geral em torno do Tema
214, sob o entendimento de que é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários1, inexistindo dúvidas sobre a questão.
E, para que não restem dúvidas, traz-se à colação decisões do CARF que, em
casos análogos, tiveram o mesmo desfecho ora observado:
TAXA SELIC. VALORES PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA. A teor da
legislação vigente e previsão regulamentada pela Receita Federal há incidência de
juros pela Selic sobre os valores recolhidos aos cofres públicos indevidamente ou
a maior, passível o indébito de restituição e compensação. (Acórdão no 3002-
001.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão de 19 de
janeiro de 2021)
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. A atualização dos réditos
reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado deve seguir o quanto
determinado por essa decisão, não cabendo ao julgador administrativo adentrar no
mérito da matéria. No caso, a correção monetária, conforme índices previstos em
lei ou definidos pela jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1%
ao mês, são cabíveis até 31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve
ser aplicada até a data de liquidação e execução da sentença. COMPENSAÇÃO
DE TRIBUTOS. Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos
créditos sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando
emitido em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as
normas legais vigentes aplicáveis à matéria. PERDCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA
DO
LIMITE DO DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. É indevida a compensação declarada em
montante superior ao direito creditório reconhecido, com a cobrança da diferença
de acréscimos legais. (Acórdão no 3002-001.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária - Sessão de 08 de dezembro de 2020)
Penso que não é lícito deixar de atualizar o indébito tributário utilizando-se a
SELIC, seja por expresso imperativo legal, seja porque a sentença judicial haver determinado
que, sobre os valores apurados da liquidação da sentença, é devida correção monetária, esta tendo
como termo inicial a data em que as exações saíram da esfera patrimonial das Autoras.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
homologar a compensação requestada nas DCOMPs no 08263.38089.210104.1.7.57-4855 e

1 RE 582461, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 18/05/2011. A decisão que reconheceu a repercussão tem a seguinte
Ementa: 1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos
tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de
adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ
19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre
contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720049/2007-17

DCOMP no 23380.70479.140803.1.3.57-7674, até o limite do crédito resultante da nova
apuração, de acordo com os seguintes critérios:
(1) até dezembro de 1995, a correção dos expurgos inflacionários de acordo com
índices reconhecidos na sentença, quais sejam: 42,72%, referente a janeiro de 1989; 10,14%,
referente a fevereiro de 1989; 84,32%, referente a março de 1990; 44,80%, referente a abril de
1990; 7,87% , referente a maio de 1990; 21,87%, referente a fevereiro de 1991;
(2) de janeiro de 1996 a novembro de 2000, atualizar monetariamente o indébito,
mediante aplicação da taxa SELIC;
(3) de dezembro de 2000 em diante, incidência de juros de 1% ao mês.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital